Tribunal: TJSP
Processo: 2205221-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Possibilidade de concessão do benefício, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente. A mera apresentação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Possibilidade de concessão do benefício, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente. A mera apresentação de declaração de inatividade fiscal não é suficiente para comprovar a hipossuficiência, sendo necessária a juntada de documentos contábeis, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e extratos bancários recentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.